Tribunal: TJDFT
Processo: 0707440-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE A FLUÊNCIA DE PRAZO RECURSAL. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §1o, DO CPC, NA HIPÓTESE DE VOTAÇÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante, haja vista a sua intempestividade.

2. A parte ora recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de procedimento de tutela de urgência cautelar antecedente, deixou de apreciar, em caráter urgente, as preliminares aventadas em contestação pela ora agravante, por entender que tais pedidos teriam natureza jurídica de pedido de reconsideração da decisão que concedeu a tutela de urgência pretendida pelo autor na inicial, sendo que tal insurgência deveria ter sido formalizada por meio de agravo de instrumento oportunamente.

3. O agravo de instrumento dirige-se, no conteúdo, contra a decisão interlocutória publicada em 14/9/2020, a qual deferiu em parte a tutela de urgência requerida pelo autor. Com efeito, embora a agravante tenha formulado pedido de revogação da liminar em 14/10/2020, este nada mais é do que um pedido de reconsideração, o qual não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição de recurso. Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 12/3/2021, quando há muito expirado o prazo recursal, revela-se intempestivo, e evidencia-se preclusa a oportunidade de rediscutir o deferimento da tutela de urgência nos moldes da decisão da origem.

4. Recurso conhecido e desprovido.